Tribunal: TJPA
Processo: 0874228-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO:
ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MAGALHAES SILVA AMORIM - PA27369-A, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - PA25744-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO E DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO:
ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MAGALHAES SILVA AMORIM - PA27369-A, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - PA25744-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Desconstituição de Hipoteca C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO LEMOS e OUTROS.

E seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu unidades imobiliárias no empreendimento Torre Triunfo e quitou o valor pactuado contratualmente, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos e com o recebimento das unidades habitacionais. Requereu, liminarmente, a baixa do gravame.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso deferiu a tutela, conforme decisão de ID 3702318.

Em contestação (ID 3702336), a parte ré Harmônica Incorporadora Ltda. aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em resumo, que não possui obrigação de desconstituir a hipoteca, pois tal responsabilidade é do agente financeiro. Sustenta que é incabível a indenização a título de danos morais.

Em petição de ID 3702355, o réu, Banco Bradesco S/A, apresentou defesa. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e a falta de interesse processual. No mérito, alega, em suma, a legalidade da manutenção da hipoteca e a inexistência do dever de indenizar.

Sentença de mérito em ID 3702376, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos dos autores, determinando aos réus que promovessem a liberação das hipotecas registradas nas unidades imobiliárias indicadas e condenou os requeridos ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00 a cada um dos demandantes.

Inconformada, a parte ré, Banco Bradesco S/A, interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 3702378), reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade passiva e complementa que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento da liberação do ônus hipotecário, arguindo que o devedor da obrigação é quem detém a responsabilidade de dar baixa no gravame hipotecário. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

A ré Harmônica Incorporadora Ltda. também interpôs recurso de apelação em petição de ID 3702383. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de dano moral, pois não restou demonstrada a ocorrência de situação extraordinária de angústia ou humilhação e tampouco abalo à honra dos apelados, tratando-se de meros dissabores que fazem parte da vida moderna. Por fim, requereu a reforma da sentença.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 3702388) rechaçando os argumentos das apelantes.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 3702380 e ID 3702386.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS E DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Em análise às preliminares suscitadas pelas apelantes, entendo que se confundem com o mérito da questão, posto que se trata da responsabilidade em realizar a desoneração do gravame hipotecário.

Adianto que não assiste razão às recorrentes.

O banco apelante é financiador do empreendimento e detentor das hipotecas, não cabendo a arguição de que não é responsável pela liberação do gravame que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, o entendimento já está pacificado no ordenamento jurídico em razão da edição da Súmula 308 do STJ que estabelece o seguinte:

Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Portanto, incontestável que o banco recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da ação.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR SER PREMATURO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA CONSTRUTORA A AGENTE FINANCEIRO. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LIBERAÇÃO DO ÔNUS REAL. DEMANDA MOVIDA CONTRA A INCORPORADORA E O AGENTE FINANCIADOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CPC, ART. 47. SÚMULA N. 308-STJ. DANOS MATERIAIS. PROVA DO PREJUÍZO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7-STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO ESPECIAL. I. Estando pendente o julgamento dos aclaratórios, é inoportuna a interposição do recurso especial, vez que não houve o necessário exaurimento da instância. Precedentes do STJ. II. Deve o banco financiador, que detém a hipoteca, figurar no pólo passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar-se inexequível o julgado, que determinou a liberação do gravame. III. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" - Súmula 308 -STJ. IV. Desacolhidos os danos materiais pelas instâncias ordinárias, por ausência de efetiva demonstração dos prejuízos, a controvérsia recai no reexame fático, vedado ao STJ por força da Súmula n. 7.

(STJ - REsp: 625091 RJ 2004/0010139-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010)

Quanto à arguição da apelante Harmônica Incorporadora Ltda., também não merece acolhimento.

A apelante firmou contrato com os apelados e financiou o empreendimento junto ao banco e, em razão da obtenção do crédito, deu os bens em garantia, daí a origem da restrição imobiliária.

A incorporadora, ao vender os bens, assumiu o compromisso de entregar as unidades livres de ônus e aptas ao integral usufruto, não só de moradia, mas também de poder alienar o bem livremente sem qualquer restrição. Assim, não pode, agora, alegar que tal responsabilidade é exclusiva do agente financeiro.

Além disso, os apelados cumpriram com o contratado, uma vez que efetuaram o pagamento do valor estabelecido, não existindo qualquer impedimento para que possa gozar livremente do bem adquirido.

Colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO DO RÉU BANCO SANTANDER S.A.: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE. AFASTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO CREDORA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO PARA RESPONDER PELA BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ IRLANDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE E PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CONSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0008847-43.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00088474320188160194 Curitiba 0008847-43.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/11/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade passiva das apelantes, restando evidente as suas responsabilidades em realizar a liberação do gravame hipotecário das unidades adquiridas pelos apelados.

Dessa forma, mantenho a sentença de piso inalterada neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, os apelados adquiriram os bens com a expectativa de poderem usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo dos imóveis. Para tanto, cumpriram com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Contudo
, avaliando o constrangimento sofrido pelos apelados, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga a cada um dos autores/apelados, é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequada ao caso
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$
3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados
,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023